Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a execução promovida com a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar as alegações de excesso de execução e de aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, acrescido de juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de matéria alegada somente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
4. Quanto à alegação de excesso de execução, verificou-se a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, com a adequada aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e na Resolução n. 303/2019 do CNJ. A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade da incidência da SELIC sobre o montante que inclui o principal, a correção monetária e os juros até novembro de 2021, afastando a caracterização de anatocismo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.